Tribunal: TJBA
Processo: 0518498-79.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão julgador: DINALVA GOMES LARANJEIRA PIMENTEL
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Gabinete da Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0518498-79.2017.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível Relator: Desa. Dinalva Gomes Laranjeira Pimentel APELANTE: MOTO CLUBE LTDA Advogado(s): CAIO VALVERDE MELO registrado(a) civilmente como CAIO VALVERDE MELO, JULIA D AFFONSECA BARREIROS, HUGO VALVERDE MELO, CAMILA CERQUEIRA TRABUCO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES EMENTA: DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO. REVISIONAL DE CONTRATO. FASE RECURSAL. ABUSIVIDADE. SPREAD BANCÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO . LEGALIDADE. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contratos bancários proposta por pessoa jurídica, onde se discute a abusividade de spread bancário e outros encargos contratuais. II. Questões em discussão 2. A questão controvertida consiste em saber se: (i) o spread bancário praticado nos contratos é condição para aferir a abusividade; (ii) se houve capitalização indevida de juros; (iii) se houve venda casada de produtos bancários. III. Razões de decidir 3. O spread bancário representa elemento essencial da atividade financeira, não havendo limitação legal de percentual, sendo necessária a demonstração cabal de abusividade para sua revisão judicial. 4. A mera comparação com taxas básicas como SELIC ou CDI não é suficiente para caracterizar abusividade, devendo ser considerado o contexto da operação e seus riscos. 5. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos celebrados após 31.03.2000, desde que pactuada, o que se verifica pela previsão de taxa anual superior ao duodécuplo da mensal. IV. Dispositivo e tese 6. Recurso desprovido. Tese de julgamento: "1. O spread bancário não possui limitação legal, sendo necessária prova robusta de abusividade para sua revisão judicial. 2. A mera comparação com taxas básicas da economia não é suficiente para caracterizar abusividade do spread." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 421, 422; MP 2.170-36/2001. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC APL: 03014654420168240073; TJ-SP 10515210220168260100. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, preambularmente identificados, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do quanto fundamentado no voto da excelentíssima Relatora, adiante registrado e que a este se integra. Salvador, data registrada no sistema.